Tribunal: TJBA
Processo: 8064938-44.2023.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8064938-44.2023.8.05.0001.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: NAILTON CELESTINO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO NA COTA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE AO art. 5º, inciso LIV, da CF (princípio do devido processo legal). REPERCUSSÃO GERAL NEGADA PELO STF (TEMA 660). RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 3. O enfrentamento, no caso em apreço, da matéria relativa à alegada ofensa ao devido processo legal art. 5°, LIV, da CF/1988, requer, a prévia análise da legislação infraconstitucional, dispostas no Código de Processo Penal e na Lei 11.343/2006. 4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 5. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno interposto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8064938-44.2023.8.05.0001.1.AgIntCiv. em que figura como agravante NAILTON CELESTINO DA SILVA JÚNIOR, e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .